Tribunal: CARF
Processo: 10950.006120/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. DEDUÇÃO DA CSLL DE SALDO DEVEDOR DA DIFERENÇA IPC/BTNF. SÚMULA CARF No 55. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno vigente não pode ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do Apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da Súmula CARF no 55: O saldo devedor da correção monetária complementar, correspondente à diferença verificada em 1990 entre o IPC e o BTNF, não pode ser deduzido na apuração da base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. APURAÇÃO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. EFETIVO PAGAMENTO OU CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO OU LIMITAÇÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO PELAS NORMAS INFRALEGAIS. LICITUDE DA MANOBRA.
A dedução dos juros sobre capital próprio do Lucro Real não está submetida, condicionada ou limitada ao regime de competência, podendo ser feita a redução de tais valores da monta do lucro tributável, efetivamente pagos ou creditados, ainda que referentes a apurações de períodos anteriores.
O art. 9o da Lei no 9.249/95, único dispositivo legal que rege a dedução de tal rubrica, apenas exige a apuração lucros pela entidade, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados, naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão em Instrumento societário para efetuar tal remuneração, devendo, então, ser calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Os normativos e atos infralegais não podem suprimir a amplitude de um regramento previsto pela legislação tributária, inaugurando limitações para a sua aplicação e observância, principalmente quando se trata de norma de apuração de base de cálculo de tributos.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006120/2007-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.810 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
ZACARIAS VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. DEDUÇÃO DA CSLL DE
SALDO DEVEDOR DA DIFERENÇA IPC/BTNF. SÚMULA CARF No 55.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno vigente não
pode ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou
entendimento estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que
esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do Apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da
Súmula CARF no 55: O saldo devedor da correção monetária complementar,
correspondente à diferença verificada em 1990 entre o IPC e o BTNF, não
pode ser deduzido na apuração da base de Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO.
APURAÇÃO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. EFETIVO
PAGAMENTO OU CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO OU
LIMITAÇÃO
LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO
PELAS
NORMAS
INFRALEGAIS. LICITUDE DA MANOBRA.
A dedução dos juros sobre capital próprio do Lucro Real não está submetida,
condicionada ou limitada ao regime de competência, podendo ser feita a
redução de tais valores da monta do lucro tributável, efetivamente pagos ou
creditados, ainda que referentes a apurações de períodos anteriores.
O art. 9o da Lei no 9.249/95, único dispositivo legal que rege a dedução de tal
rubrica, apenas exige a apuração lucros pela entidade, computados antes da
dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados,
naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão em Instrumento
societário para efetuar tal remuneração, devendo, então, ser calculados sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006120/2007-10
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Os normativos e atos infralegais não podem suprimir a amplitude de um
regramento previsto pela legislação tributária, inaugurando limitações para a
sua aplicação e observância, principalmente quando se trata de norma de
apuração de base de cálculo de tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria referente à dedução de juros
sobre capital próprio. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, e na parte
conhecida, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-
se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por
negar-lhe provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Alexandre Evaristo Pinto. Entretanto, findo o prazo
regimental, o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto não apresentou a declaração de voto, que
deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF no
343/2015 (RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 511 a 567) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1401-00.348 (fls. 489 a 505), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 10 de novembro de 2010, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DESPESAS COM PAGAMENTO A
TITULAR, SÓCIOS OU ACIONISTAS. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA.
A dedução dos valores de juros pagos a título de remuneração do capital
próprio, autorizada pela Lei no 9.249/1995, não alcança os juros pagos em
períodos anteriores, em vista do regime de competência.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. INSUFICIÊNCIA DE SALDO GLOSA.
Procede a glosa do excesso de compensação de prejuízos, motivado pela
adição de valores ao lucro líquido de período anterior, resultante de excesso de
juros sobre o capital próprio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003
CSLL. SALDO DEVEDOR DA DIFERENÇA IPC/BTNF. LEI 8.200/1991.
DEDUÇÃO PERMITIDA SOMENTE PARA O IRPJ.
Não há previsão legal para dedução pela CSLL do saldo devedor da diferença
de correção monetária complementar do balanço relativa à diferença entre o
BTNF e o IPC no ano de 1990. O resultado da correção monetária das
demonstrações financeiras que corresponder à diferença, no período de 1990,
de correção monetária pelo IPC e pelo BTNF Fiscal poderão, como favor fiscal
ditado por opção política legislativa, ser excluídos do lucro líquido na
determinação da base de cálculo do IRPJ, mas não na da CSLL.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, dos anos-
calendário de 2002 e 2003, exigidas por meio de Auto de Infração lavrado contra a Contribuinte,
em razão de glosa de dedução de juros sobre o capital próprio, abarcando valores de períodos
anteriores aos das reduções das bases tributáveis, glosa de compensação de prejuízos e de
dedução da CSLL devida de saldo devedor da diferença de correção monetária complementar do
balanço relativa à diferença entre o BTNF e o IPC.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário contra o Acórdão no 06-25.147, da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba-PR.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

Por economia processual, adoto e transcrevo o relatório constante na decisão
de primeira instância:
Trata o processo de auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativos aos
anos calendários de 2002 e 2003.
2. O auto de infração de IRPJ (fls. 299/306) exige o recolhimento de R$
139.588,57 de imposto e R$ 104.691,42 de multa de lançamento de ofício, além
dos encargos legais. O lançamento resultou de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas
as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls.
287/298:
Glosa de Prejuízos Compensados Indevidamente – Saldo de Prejuízos
Insuficientes: no período de 12/2003. Enquadramento legal nos arts. 247, 250,
inciso III, 251, parágrafo único, 509 e 510 do Decreto 3.000, de 26 de março de
1999 – RIR/99. Multa de 75%;
Adições não Computadas na Apuração do Lucro Real – Excesso de Juros Pagos
ou Creditados a Título de Remuneração do Capital Próprio: no período de
12/2002. Enquadramento legal no art. 9° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995; com a redação dada pelo art. 78 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; art. 249, I e 347 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99.
Multa de 75%;
3. O auto de infração de CSLL (fls. 306/312) exige o recolhimento de R$
96.913,18 de imposto e R$ 72.684,88 de multa de lançamento de ofício, além
dos encargos legais. O lançamento resultou de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas
as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls.
287/298:
CSLL – Falta de recolhimento da CSLL: no período de 12/2002.
Enquadramento legal nos arts. art. 2° e §§ da Lei 7.689, de 15 de dezembro de
1988; art. 19 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 6° da Medida Provisória no 1.858, de 29
de junho de 1999 e reedições. Multa de 75%;
CSLL – Base de cálculo negativa de períodos anteriores – Compensação
indevida de base de cálculo negativa de períodos anteriores: nos períodos de
12/2002 e 12/2003. Enquadramento legal nos arts. art. 2° e §§ da Lei 7.689, de
15 de dezembro de 1988; art. 58 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; art.
16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995; art. 19 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; art. 6° da Medida Provisória no 1.858, de 29 de junho de
1999 e reedições; art. 37 da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002. Multa de
75%;
4. Cientificada em 20/11/2007, conforme fls. 302 e 309, tempestivamente, em
20/12/2007, foi interposta impugnação aos lançamentos, às fls. 320/348, por
meio de seu procurador, conforme instrumento de fl. 349, acompanhada dos
documentos de fls. 350/366, que se resume a seguir:
Despesas de Juros sobre o Capital Próprio
a. Alega que a legislação do IR (art. 287 do RIR/94) proibia a dedutibilidade
dos pagamentos de dispêndios a título de juros sobre o capital próprio,
entretanto, em 26/12/1995 foi editada a lei 9.249 que, dentre várias alterações,
revogou tacitamente a norma anterior; e que, segundo o art. 9°, a partir de
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

janeiro de 1996, o contribuinte estava autorizado a deduzir os juros pagos ou
creditados aos acionistas, sócios ou titular de empresas, a título de remuneração
do capital próprio, desde que o imposto de renda, à alíquota de 15%, fosse
recolhido no prazo estipulado em lei, sendo os juros limitados à taxa da TJLP
pro rata e a 50% dos lucros acumulados ou do lucro líquido do período;
b. Discorre que as disposições foram objeto de normatização pela IN SRF n° 93,
de 24/12/1997, que nos arts. 29 e 30 estabeleceu os procedimentos contábeis e
fiscais a serem observados no registro da remuneração dos juros sobre o capital
próprio; e que a legislação determinava que o IR incidente na fonte no caso de
beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real ou presumido será considerado antecipação do devido na declaração
de rendimentos ou compensado com o que houver retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração do capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas, e no caso de pessoa jurídica, será considerado
tributação definitiva;
c. Resume que os juros deveriam ser calculados sobre as contas que compõem o
patrimônio líquido de cada pessoa jurídica e deveriam ser excluídos dessa base
de cálculo os valores correspondentes a: i) reservas de reavaliação, ii) reserva
especial, e iii) parcela não realizada da reserva de reavaliação e reserva especial,
capitalizadas e não tributadas na apuração do lucro real e base de cálculo da
contribuição social;
d. Afirma que os valores realizados das reservas de reavaliação e reserva
especial comporão a base de cálculo dos referidos juros, e o patrimônio líquido
a ser considerado como base de cálculo dos juros é o patrimônio do início do
ano base em que ocorrer o pagamento, ou o crédito dos juros, visto que a taxa a
ser utilizada corresponderá à acumulada entre o mesmo período, devendo os
juros ser ajustados proporcionalmente à evolução desse patrimônio líquido, e o
registro dos juros em conta de reserva de capital, a partir de janeiro de 1997 não
é mais possível;
e. Argumenta que, contudo, a SRF expediu a IN n° 41/98 autorizando a
capitalização dos juros creditados a sócios ou acionistas, garantindo sua
dedutibilidade, desde que o imposto fosse pago até o terceiro dia útil da semana
subseqüente à do pagamento ou crédito na conta dos sócios ou acionistas;
f. Salienta que, por não haver proibição legal, os juros a serem pagos ou
creditados em um determinado exercício, poderão corresponder ao acumulado
de um ou mais períodos, como no caso em tela;
g. Aponta para os cálculos feitos pela autuante, e alega que, do total de R$
628.350.85 referente aos anos de 1997 a 2000, o contribuinte somou ao valor
referente aos juros de capital próprio calculados do ano de 2002, no valor de R$
558.878,96, totalizando o montante de R$ 1.187.229,80, que deduziu para
efeitos de determinação do lucro real;
h. Contesta o entendimento do fisco, de que este valor de R$ 1.187.229,80
utilizado como dedução violam a regra do art. 9° da Lei 9.249/95 e art. 29 da IN
93/97, o qual determina que o montante dos juros remuneratórios do capital
passível de dedução para efeitos de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL limita-se ao maior dos seguintes valores: i) 50% do lucro
líquido do exercício antes da dedução desses juros, sendo que o lucro líquido
será aquele após a dedução da CSLL, e antes da dedução da provisão para o IR
(R$ 772.307,61); ii) 50% do somatório dos lucros acumulados e reserva de
lucros (R$ 474.57,27);
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

i. Explica que, no entender da autuante, o contribuinte teria o direito de deduzir
apenas até o teto de R$ 722.307,61 para efeitos de determinação do lucro real, e
não o valor de R$ 1.187.229,80 como procedido pelo contribuinte, mas que , ao
analisar a planilha verifica-se que o contribuinte obedeceu sim o limite
estabelecido pela legislação, visto que em nenhum dos períodos em que o
cálculo foi efetuado houve excesso ao limitador;
j. Entende que a SRF não possui o direito de glosar o referido valor, porque a lei
não obsta a que o contribuinte possa apurar crédito extemporâneo e utilizá-lo de
uma só vez, e não havendo óbice legal neste sentido, não pode o intérprete da
lei restringir este direito;
k. Alude aos princípios da legalidade, equidade, in dúbio pro contribuinte
previstos no CTN;
l. Acrescenta que, se o contribuinte tivesse utilizado o juros sobre o capital
próprio nos respectivos anos em que os mesmos foram apurados, por exemplo,
se tivesse se aproveitado do valor de R$ 310.746,04 em 1997, R$ 69.514,54 em
1998, R$ 238.568,59 em 1999 e R$ 9.521,67 em 2000, não produziria efeito
diverso do apurado com o reconhecimento extemporâneo em 2002, o que
implica dizer que não houve lesão aos interesses do fisco, ou seja, o contribuinte
não postergou imposto a pagar nem reduziu indevidamente lucro real nos
períodos apurados;
m. Cita decisão do Conselho de Contribuintes;
n. Segue argumentando que, caso o procedimento da SRF fosse correto, tem-se
que a auditor não procedeu a glosa da forma como mencionou em seu relatório
fiscal, já que ela menciona que o contribuinte faria jus ao limite de dedução no
valor de R$ 772.307,61, e mesmo assim procedeu à glosa de R$ 628.350,85,
quando deveria ter glosado apenas a diferença de R$ 414.922,19, segundo os
valores apurados;
Compensação indevida de CSLL
o. Contesta o entendimento da autuante, que constatou que o contribuinte
deixou de recolher os valores devidos a título de CSLL, e explica que procedeu
à revisão da base negativa da CSLL desde 1992, conforme planilhas anexadas,
que apontou saldo devedor de correção monetária do balanço oriundo do
expurgo inflacionário estabelecido pela Lei 8.200/1991;
p. Explica que, ante a aplicação deste expurgo, houve um aumento da base
negativa do CSLL, permitindo ao contribuinte a apropriação do resultado desta
correção monetária no mesmo período que foi admitido para a apropriação do
IR (1993 a 1998);
q. Cita julgados do Conselho de Contribuintes;
r. Observa que a auditora concorda com a recomposição da base de cálculo
negativa da CSLL, mas insurge-se quanto o fato do contribuinte não ter
apresentado declaração retificadora quanto a tal fato, cuja omissão culminaria
na glosa de prejuízos compensados indevidamente no ano calendário de 2002 e
2003, com aplicação da multa isolada de 75%;
s. Discorda desse entendimento, porque houve a correta apuração do IRPJ e
CSLL, sem lesão ao fisco, o que afasta a má-fé do contribuinte em omitir
qualquer informação à SRF;
t. Assevera que a Administração Tributária está adstrita à verdade real, e não
havendo a apuração de infração alguma, o contribuinte não tem de ser
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

penalizado ante o erro de preenchimento da DIPJ, o que seria um apego
excessivo à formalidade, sem conseqüências ao fisco;
Decadência
u. Alega que o saldo negativo da CSLL, glosado pela auditora, é oriundo da
inclusão no valor do saldo devedor, da diferença do IPC/BTNF, conforme
dispunha a Lei 8.200/91, do período de 1993 a 1998, ou seja, o contribuinte faz
jus ao saldo negativo desde 1993, que refletiu na compensação de CSLL até os
nos de 2002 e 2003;
v. Sustenta que, a SRF, se houvesse de ter glosado referido valor, deveria ter
procedido desta forma dentro do período do prazo decadencial, qual seja, do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, entre 01/01/1994 a 01/01/1999, conforme art. 173 do CTN, não
podendo agora, 13 anos após a sua apuração ; e que tal ocorre em virtude de a
Fazenda não ter exercitado o direito de constituir plenamente seu crédito através
do lançamento, conforme previsão do ar. 149 do CTN;
w. Justifica que, no caso concreto, não houve lançamento do crédito tributário
no prazo de 5 anos contados da apuração da base de cálculo negativa da CSLL,
com a diferença do IPC/BTN (1994 a 1998), assim não foi desencadeada a
revisão de ofício, e por conseqüência o direito de a Fazenda constituir o crédito
tributário, mediante sua inércia, tendo ocorrido a decadência;
x. Cita decisões do Conselho de Contribuinte;
Glosa de Prejuízos
y. Reclama do entendimento da auditora, de que houve violação ao art. 250 do
RIR/99, resultante do prejuízo fiscal compensado indevidamente em 2003, em
virtude da exclusão dos juros sobre o capital próprio; e argumenta que tal
afirmativa não pode prevalecer, diante da legalidade da exclusão dos juros sobre
o capital próprio acumulado no ano calendário de 2002;
z. Explica que, como uma infração está ligada à outra, não subsistindo a
primeira, não se tem a segunda;
Pedidos finais
aa. Pede: i) a legalidade da apropriação do saldo acumulado dos juros sobre o
capital próprio acumulado do período de 1997 a 2000; ii) a ilegalidade da glosa
do saldo acumulado dos juros sobre o capital próprio realizado pela auditora; iii)
afastamento da multa de ofício; iv) a legalidade da utilização da diferença de
IPC/BTN na base negativa da CSLL; v) a decadência do direito de lançar; vi) a
inexistência de compensação indevida de prejuízo fiscal;
bb. Protesta por todos os meios de prova, especialmente a juntada de novos
documentos para a comprovação dos fatos alegados, caso necessários;
cc. Requer que todas as intimações sejam efetivadas exclusivamente em nome
do advogado João Joaquim Martinelli.
5. Acompanha o presente o processo de Representação Fiscal no
10950.006121/2007-64.
É o relatório.
A DRJ, manteve em parte o lançamento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO
DO
PROCURADOR.
MATÉRIA
DISCIPLINADA NO PAF. FALTA DE PREVISÃO.
De acordo com a disciplina instituída no PAF, as intimações devem ser
encaminhadas ao endereço do sujeito passivo, sem previsão para o envio de
correspondências para o endereço do procurador da empresa.
PROVA
DOCUMENTAL.
APRESENTAÇÃO
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
Nos termos da legislação do PAF, toda prova documental deve ser apresentada
na impugnação, sob pena de preclusão, salvo exceções previstas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DESPESAS COM PAGAMENTO A
TITULAR, SÓCIOS OU ACIONISTAS. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
A dedução dos valores de juros pagos a título de remuneração do capital
próprio, autorizada pela Lei no 9.249/1995, não alcança os juros pagos em
períodos anteriores, em vista do regime de competência.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. INSUFICIÊNCIA DE SALDO GLOSA.
Procede a glosa do excesso de compensação de prejuízos, motivado pela adição
de valores ao lucro líquido de período anterior, resultante de excesso de juros
sobre o capital próprio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003
CSLL. SALDO DEVEDOR DA DIFERENÇA IPC/BTNF. LEI 8.200/1991.
DEDUÇÃO PERMITIDA SOMENTE PARA O IRPJ.
A dedução do saldo devedor da diferença entre o IPC/BTNF do ano-base de
1990, em períodos subseqüentes, estipulada pelo art. 3° da Lei 8.200/1991, vale
somente para a apuração do IRPJ, não tendo influência na base de cálculo da
CSLL.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a interessada interpôs
recurso voluntário a este Conselho, repisando os tópicos trazidos
anteriormente na impugnação.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 423 a
437), mantendo na integralidade o lançamento de ofício. Inconformada, a ora Recorrente
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa,
inclusive decadência, legalidade da inobservância do regime de competência na dedução dos
juros sobre o capital próprio e a possibilidade de deduzir da CSLL o saldo devedor da diferença
entre o IPC/BTNF do ano-base de 1990, em períodos subsequentes.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, negou provimento ao Apelo,
igualmente mantendo a Autuação.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração.

E contra tal novo revés parcial, a Contribuinte interpôs diretamente o Recurso
Especial ora sob análise, demonstrando a existência de supostas divergências jurisprudenciais,
regimentalmente exigidas, trazendo Acórdãos paradigmas, sobre os temas da decadência, do
pagamento dos juros sobre capital próprio fora do regime de competência, incorreção da glosa de
prejuízos, legalidade da dedução do saldo devedor da diferença da aplicação do IPC/BTNF da
CSLL e a aplicação da multa de ofício proporcional.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi parcialmente admitido,
através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 634 a 655, dando prosseguimento ao
julgamento apenas das matérias IRPJ - Juros sobre Capital Próprio - Despesas com Pagamento
a Titular, Sócios ou Acionistas; e CSLL - Saldo Devedor da Diferença IPC/BTNF - Lei no 8.200,
de 1991.

Em sede de r. Despacho de Reexame de Admissibilidade a r. decisão foi mantida
(fls. 656 a 657), inclusive a sua parcela denegatória.

Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 662 a 676), não
questionando o conhecimento do Apelo Especial, apenas pugnando pelo seu desprovimento.

Ainda foi proferido o r. Despacho de Saneamento de fls. 678 a 682, determinando
o encaminhamento dos autos à unidade da Receita Federal de origem para dar ciência ao
sujeito passivo do despacho do Presidente da Câmara (fls. 634/655) e do despacho do
Presidente da CSRF (fls. 656/657), e demais providências cabíveis em relação à parte na qual o
sujeito passivo restou vencido.

Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou Agravo (fls. 689 a 695),
requerendo a admissão dos temas antes rejeitados, sendo tal recurso incidental denegado por
meio do r. Despacho em Requerimento de fls. 711 a 721.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF instituídos pela
Portaria MF no 256/2009.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do
Recurso Especial do Sujeito Passivo.

Antes de maiores verificações, observa-se que uma das matérias, referente à
dedução do saldo devedor da diferença da aplicação do IPC/BTNF da CSLL, foi ementada da
seguinte forma, no v. Acórdão recorrido:

CSLL. SALDO DEVEDOR DA DIFERENÇA IPC/BTNF. LEI 8.200/1991.
DEDUÇÃO PERMITIDA SOMENTE PARA O IRPJ.
Não há previsão legal para dedução pela CSLL do saldo devedor da diferença
de correção monetária complementar do balanço relativa à diferença entre o
BTNF e o IPC no ano de 1990. O resultado da correção monetária das
demonstrações financeiras que corresponder à diferença, no período de 1990,
de correção monetária pelo IPC e pelo BTNF Fiscal poderão, como favor fiscal
ditado por opção política legislativa, ser excluídos do lucro líquido na
determinação da base de cálculo do IRPJ, mas não na da CSLL.

Com isso em vista, o v. Acórdão ora recorrido, em relação a tal tema, está em
perfeita consonância com entendimento sumular deste E. CARF, estampado na Súmula CARF
no 55, de modo que a pretensão recursal da Fazenda Nacional colide frontalmente com o seu
teor. Confira-se:

O saldo devedor da correção monetária complementar, correspondente à
diferença verificada em 1990 entre o IPC e o BTNF, não pode ser deduzido na
apuração da base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).

A Súmula foi aprovada em 29/11/2010, poucos dias depois da prolatação do v.
Aresto em 10/11/2010.

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

Posta tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no §3o do art. 67, do Anexo
II, do RICARF vigente:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Observa-se que existe clara e objetiva vedação ao cabimento de Recursos Especial
interposto dentro das circunstâncias processuais que agora se apresentam, com a devida ressalva
regimental do momento da edição da súmula, podendo a superveniência da edição de nova
súmula obstar o conhecimento do Apelo interposto e admitido por despacho, em momento
anterior.

Não há margem para dúvidas sobre a ocorrência de tal hipótese.

Inclusive, recentemente, esta mesma C. 1a Turma da CSRF, por meio do v.
Acórdão no 9101-004.959, de relatoria deste Conselheiro e votação unânime, publicado em
14/08/2020, decidiu por não conhecer de Recurso Especial tirado contra a Súmula CARF no 84,
ainda que antes da sua edição. Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. INDÉBITO DE ESTIMATIVA.
FORMAÇÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 84. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser
conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento
estampado em súmula de jurisprudência deste CARF, ainda que esta tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do apelo.
In casu, a Turma Ordinária adotou o entendimento consubstanciado no teor da
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Desse modo, não deve ser conhecido o Recurso Especial da Contribuinte em
relação a tal matéria de dedução da CSLL, objeto da Súmula CARF no 55.

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

Diante do exposto, voto por não conhecer dessa parcela do Recurso Especial da
Contribuinte.

Em relação ao tema da dedução extemporânea dos juros sobre o capital próprio,
sem observar o regime de competência, considerando o silêncio da Fazenda Nacional, uma
simples análise dos v. Acórdãos paradigmas no 101-96.751e no 107-08.941, trazidos como
paradigmas para a demonstração de divergência sobre essa matéria, revela a certa similitude
fática e a notória presença de dissídio com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1401-
00.348, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer parcialmente do Apelo interposto pela Contribuinte, nos termos do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 634 a 655.

Mérito

Uma vez conhecido parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, passa-se a apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a
legalidade da dedução de juros sobre capital próprio relativo a períodos anteriores, sem
observar o regime de competência.

Alega a Recorrente, em suma, que o manejo do pagamento ou creditamento dos
juros sobre capital próprio de períodos pretéritos, desde que respeitados os limites e condições
legais, não importa em postergação ou redução indevida do lucro real, uma vez que, como visto,
não há limitação temporal para o reconhecimento dos juros sobre capital próprio, com a
finalidade de pagamento ou creditamento.

Acrescenta e conclui, pugnando que em se exigindo o pagamento ou o
creditamento cumulativamente com a dedução dos juros sobre capital próprio, no mesmo
exercício (ano-calendário), há verdadeira limitação do preceito normativo exposto, reduzindo
sua eficácia a patamares insignificantes, engessando o planejamento financeiro empresarial..

Pois bem, o tema não é novo, já tendo, por diversas vezes, este Conselheiro
apreciado-o em julgamento, desde o âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
deste E. CARF, sempre acatando e endossando alegações como as acima colacionadas.

Realmente, agora, o cerne da questão é a legalidade da submissão,
condicionamento e limitação da dedução dos valores de juros sobre capital próprio destinados
aos titulares da Contribuinte ao regime de competência.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

Entende-se que a resolução da matéria é relativamente simples – e, nesse assunto,
sempre demanda muito e maior esforço hermenêutico justificar e manter a glosa procedida pelo
Fisco.

Historicamente, dentro das medidas fiscais do “Pacote FHC”, em 1995, por meio
da Lei no 9.249 – junto da isenção de dividendos e da possibilidade de integralização e redução
de capital pelo valor contábil de bens e direito - em seu art. 9o, permitiu-se a dedução pela pessoa
jurídica dos valores pagos aos seus titulares, sob a rubrica de juros sobre capital próprio:

Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.

Como se observa do único dispositivo de Lei, propriamente considerada, que
versa sobre a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio no cômputo Lucro Real, não fora
imposta nenhuma limitação temporal na fruição para tal permissivo legal tributário, redutor de
base tributável; tampouco remeteu-se ao regime de competência ou a qualquer outra norma que
pudesse, ainda que indiretamente, indicar a obrigação de sua observância.

Os requisitos para a dedução lá presentes são contábeis (obtenção de lucros),
societários (contratual ou estatutário) e quantitativos (regras de cálculo).

Melhor explicando, para tal dedução, exige-se a apuração lucros pela entidade,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados,
naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão em Instrumento social para efetuar
tal remuneração, devendo, então, ser calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.

Se observadas tais hipóteses e assim determinado pela entidade, uma vez ocorrido
o efetivo pagamento ou creditamento dos juros sobre capital próprio, sejam referentes a qualquer
tempo em que preenchidas as exigência legais, estes tornam-se dedutíveis, dentro da limitação
quantitativa imposta, sem qualquer vinculação temporal limitante ao seu período de
determinação.

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

E nem se diga que a eficácia de tal norma é limitada a um regulamento, por meio
de outros normativos. Claramente, no teor do dispositivo já está bastante e plenamente concedido
pelo Legislador o direto à dedução da monta do Lucro Real de tais dispêndios remuneratórios
dos titulares dos entes empresariais.

Todavia, o que se observou foi a edição, sob o pretexto de regulamentação de tal
nova regra de apuração das bases de tributação sobre a renda, de textos infralegais com
elementos inovadores e restritivos àquilo constante da Lei no 9.249/95, como, por exemplo, fez a
Instrução Normativa SRF no 11/1996 e, posteriormente, a Instrução Normativa SRF no no 41/98.

E, desde então, por décadas, os pronunciamentos e manifestações institucionais da
Receita Federal do Brasil1 seguiram o mesmo caminho, repetindo e adotando tal limitação
sublegal dessa prerrogativa fiscal do contribuinte, que delimita a monta do lucro tributável.

A tese fazendária, endossada no v. Acórdão recorrido, transparece uma suposta
preocupação pela busca de uma integração e generalização, exclusivamente do ponto de vista
contábil, no tratamento geral desses eventos redutores do resultado fiscal.

Porém, como a melhor e mais moderna doutrina especializada nos ensina2,
existem aproximações e distanciamentos entre as normas fiscais e o regramento contábil,
somente podendo as Ciências Contábeis influenciarem diretamente no nascimento ou na
constituição dos elementos das obrigações tributárias quando, assim, a Lei pertinente
expressamente determinar.

Havendo eventual conflito de regras e conceitos contábeis com normas e
institutos jurídicos, para fins tributários, sempre prevalecerá aquilo previsto na legislação
competente que regulamenta a incidência e os elementos da espécie.

Nesse sentido, a invocação da regra do 177 da Lei das S/A, que é regra geral,
anterior, puramente contábil, que regula de maneira abrangente toda a escrituração das
companhias – inclusive ressalvando no seu §2o a observância autônoma das disposições da lei
tributária - também não se presta para restringir temporalmente a dedução dos juros sobre
capital próprio, por meio da legitimação desse critério extralegal, de observância do regime de
competência. O mesmo ocorre com as interpretações, ainda que formalizadas, exaradas dentro do
universo contábil.

Caso se entenda ser esta uma norma tributária inadequada – ou, porque não, ruim
ou, ainda, injusta – não cabe ao Poder Executivo promover o seu ajuste e a sua pretensa
lapidação por meio da supressão da amplitude de um regramento previsto pela legislação,

1 IN RFB no 1515/2014 e IN RFB no 1700/2017
2 vide: Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). 3° volume. Coordenadores: Roberto
Quiroga e Alexsandro Broedol Lopes. São Paulo : Dialética. 2012.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

inaugurando limitações para a sua observação e gozo (considerando, aqui, a dedução dessa
rubrica como um direito). E, principalmente, tratando-se de norma referente à obtenção de base
de cálculo de tributo, somente por meio de alteração legislativa que, legitimamente e de maneira
republicana, é possível modificar tal regra, sem ferir as limitações do poder de tributar.

Por fim, entende-se que tais dispêndios estão fora da dinâmica operacional
empresarial, que abrange a interação de receitas e despesas da entidade no desenvolvimento de
suas atividades transacionais, sejam principais ou secundárias.

Tais valores pagos e creditados são vinculados a instrumentos patrimoniais,
remunerando tão somente o capital investido pelos titulares na pessoa jurídica, não havendo,
nesse caso, em falar da necessidade de emparelhamento simétrico de receitas e despesas dentro
do mesmo período competência, posto que tal rubrica dispendiosa para a entidade é totalmente
desvinculada e não corresponde a qualquer percepção de entradas – mas apenas, e diretamente,
ao seu patrimônio.

Sua dedução do Lucro Real se dá por força de determinação legal especial,
específica, pontual, textual e expressa, não se tratando um fenômeno jurídico consequencial, de
outras regras de tributação mais amplas. Numa eventual revogação dessa norma - aí sim - passar-
se-ia a debater seu tratamento como despesa ordinária, sua natureza, e sua submissão a regras
mais abrangentes e gerais sobre dedução das bases tributáveis dos tributos sobre a renda,
considerando os corolários da capacidade contributiva e a noção de renda líquida.

Mais valiosa que as palavras desse Julgador é a posição do E. Superior Tribunal
de Justiça, firmada ainda 2009, sobre o tema. Confira-se a emento do Acórdão proferido no
REsp 1086752/PR, pela C. Primeira Turma, de relatoria do Exmo. Min. Francisco Falcão,
publicado em 11/03/2009:

MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos
juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos
anos-calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de
competência.
II – A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva
ser feita no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa.
Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando
efetivamente ocorrer a realização do pagamento.
III – Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato
despendidos, não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em
exercício distinto ao da apuração.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a
promover o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em
que apurado o lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em
que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".
V – Recurso especial improvido.

Para que não se especule ser tal entendimento antigo e superado, confira-se,
também, o recente Acórdão proferido pela C. Sexta Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, publicado em 13/02/2020

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL – DEDUÇÃO
DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.
1. A teor do art. 9o, caput, da Lei no 9.249/95, à pessoa jurídica é dado deduzir,
da apuração do lucro real, os juros pagos aos sócios e aos acionistas a título
de remuneração sobre capital próprio, prevendo em seu § 1o que o pagamento
dos JCP fica condicionado à existência de lucro.
2. A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva
ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa.
Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando
efetivamente ocorrer a realização do pagamento ou o creditamento, em
consonância com o regime de caixa. Precedente do STJ.
4. Remessa Oficial e Apelação desprovidas.

Posto isso, a posição agora adotada está amplamente respaldada pelos E.
Tribunais do Poder Judiciário, podendo, com segurança, afirmar e concluir que procede a
pretensão da Contribuinte, merecendo reforma o v. Acórdão combatido.

Diante disso, merece provimento o Recurso Especial nesse ponto, para reformar o
v. Acórdão combatido.

Diante do exposto, voto por dar provimento à parte conhecida do Recurso
Especial da Contribuinte, reformando o v. Acórdão no 1401-00.348, para cancelar o crédito
tributário referente à dedução promovido dos juros sobre o capital próprio.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

Declaração de Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Com a devida vênia, ouso discordar do muito bem fundamentado voto do ilustre
Conselheiro Relator.
Pretende a contribuinte apropriar e deduzir, para efeito de apuração do lucro real,
valores referentes a despesas de juros sobre o capital próprio que não teriam sido pagas ou
creditadas nos anos correspondentes; ou seja, referentes a períodos cujas demonstrações
financeiras já foram devidamente encerradas e os lucros auferidos destinados.
No âmbito deste Conselho, essa matéria vem sendo discutida calorosamente e está
longe de ser pacificada.
De um lado, defende-se que o período de competência, para efeito de
dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, é aquele em que há a deliberação para seu
pagamento ou crédito. Podendo, nesse sentido, os JCP remunerar o capital tomando por base o
valor existente em períodos pretéritos, desde que respeitado os critérios e limites previsto em lei
na data da deliberação do pagamento ou crédito. Assim, nada obstaria a distribuição acumulada
de JCP, desde que provada, ano a ano, ter esse sido passível de distribuição, levando em
consideração os parâmetros existentes no ano-calendário em que se deliberou sua distribuição.
Representativos dessa linha, tem-se o Acórdãos no 1801-001.128, sessão de 8 de
agosto de 2012 (por maioria de votos); no 1402-001.179, sessão de 11 de setembro de 2012
(decisão unânime) e no 1401-000.901, sessão de 04 de dezembro de 2012 (por maioria de votos).
Transcreve-se a seguir, ementa do Acórdão no 1801-001.128/2012.
DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE DE
ANOS PASSADOS. POSSIBILIDADE. No caso dos juros sobre capital próprio a
pessoa jurídica se torna devedora e o sócio ou acionista pode exigir o pagamento do
valor respectivo apenas após a deliberação da sociedade decidindo efetuar o pagamento,
fixando os montantes respectivos e determinado o momento em que tal pagamento
ocorrerá. Assim, o período de competência no qual o montante dos juros deve ser
registrado como despesa financeira da sociedade, é aquele em que há a deliberação
determinando o pagamento dos juros.
De outro lado, considera-se que, apesar de a remuneração do capital próprio ser
uma faculdade da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito apropriar a despesa no momento em que
melhor lhe aprouver, os efeitos fiscais decorrentes de tal decisão devem ser ditados pela norma
tributária de regência, que lhe impõe limites objetivos. Não atendidos tais limites, correta a glosa
das despesas de juros sobre o capital próprio de períodos anteriores.
Representativos dessa corrente são os Acórdãos no 1401-000.734, sessão de 14 de
março de 2012 (por maioria de votos); no 1301-001.118, sessão de 05 de dezembro de 2012 (por
voto de qualidade) e no 1201-000.857, sessão de 10 de setembro de 2013 (por voto de qualidade).
Veja-se as conclusões do Acórdão no 1301-001.118/2012, representativo dessa
linha de pensamento.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

1. a remuneração ou não do capital próprio constitui uma faculdade ínsita à
esfera de decisão da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito, ao decidir pela remuneração,
apropriar a despesa no momento que melhor lhe aprouver, contudo, os efeitos fiscais
decorrentes de tal decisão são ditados pela norma tributária de regência;
2. tratando-se de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, em razão
das disposições do art. 6o do Decreto-Lei no. 1.598/77, a adoção do regime de
competência é obrigatória para o registro das mutações patrimoniais, devendo as
exceções constarem de forma expressa em disposição de lei;
3. a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio não se subordina única e
exclusivamente à observância do regime de competência, pois, além disso, a norma
tributária impõe limites objetivos;
4. no caso dos juros sobre o capital próprio, o regime de competência surge no
momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios
ou acionistas, isto é, no instante em que a despesa é considerada incorrida;
5. do ponto de vista estritamente tributário, os juros sobre o capital próprio,
diferentemente dos lucros e dividendos, não gera qualquer expectativa de direito antes
da formalização do pagamento ou crédito, visto que eles não decorrem de um direito
subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista;
6. nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249/95, a observância dos critérios e limites
para fins de dedutibilidade deve ser feita no momento em que a despesa com os juros é
apropriada no resultado;
7. o contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em elementos
patrimoniais de período distinto em que efetuou o seu pagamento ou crédito, almeja,
na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores;
...
Amparado por tais fundamentos, o Colegiado considerou absolutamente correta
a glosa empreendida pela autoridade fiscal, uma vez que restou evidente a
inobservância por parte da Recorrente dos requisitos de dedutibilidade na apropriação
da despesa com juros sobre o capital próprio.
Trata-se, em suma, de despesa incorrida por ocasião do pagamento e/ou crédito
aos beneficiários, em que a contribuinte deixou de observar as condições de
dedutibilidade impostas pela lei.

Filio-me a esta segunda corrente. Passo a fundamentar meu entendimento.
Impõe-se estabelecer, de início, que o artigo 9o da Lei no 9.249/95, a seguir
transcrito, que disciplina a dedução dos JCP na apuração do lucro real - artigo esse reproduzido
pelo artigo 347 do RIR/99, tendo ambos sido consignados como fundamento legal do
lançamento -, é norma tributária concessiva de faculdade, que autoriza o contribuinte a deduzir,
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em determinado ano-calendário, despesas de JCP
incidentes sobre o Patrimônio Líquido - PL do ano, consoante limites e condições que fixa. Até a
edição dessa lei, tal tipo de dedução era expressamente proibido pelo artigo 49 da Lei no
4.506/64, também a seguir transcrito, que não admitia como despesas operacionais os valores
creditados a sócios da pessoa jurídica, a título de juros sobre o capital social.
Leino 9.249/95
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pró rata dia, a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.(Redação dada pela Lei no 9.430, de 30.12.1996)
[...]
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o
valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for
adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido. (grifos nossos)
Lei 4.506/64
Art. 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as importâncias
creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de juros sobre o capital social,
ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
[...]
Por força desse comando legal, o autuado possuía, então, direito, a faculdade de
deduzir despesas com JCP na apuração do lucro real do ano do respectivo período de apuração,
com base nos saldos pro rata de suas rubricas contábeis do patrimônio líquido e TJLP vigente
em cada mês do respectivo ano-calendário. Pelos demonstrativos apresentados, porém, verifica-
se que optou por não exercer a referida faculdade, acumulando tais valores e procedendo à sua
dedução em períodos posteriores, quais sejam, o anos-calendário de 2002 e 2003, o que veio dar
causa à parte da glosa referente aos JCP.
Cabe notar, a este ponto, que, a par do conteúdo facultativo da norma em questão,
deve ser considerado, também, que, na ordem tributária vigente, a apuração de tributos é regida
pelo princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência.
Tal princípio está consagrado pelo STJ - consoante o decidido no RESP
168379/PR, cujo excerto relevante é abaixo reproduzido. Decidiu-se que, tratando-se do sistema
de compensação de prejuízos fiscais, a cada período de apuração do IRPJ corresponde um fato
gerador, com base de cálculo própria e independente. Daí se infere que, para aquela Egrégia
Corte, não é admissível a transferência de valores pertinentes a um período de apuração de IRPJ,
para outro, a não ser mediante expressa autorização legal.
RESP 168379 / PR (04/06/1998)
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS - COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS - LEI No 8.981/95.
[...]
A vedação do direito à compensação de prejuízos fiscais pela Lei no 8.981/95 não
violou o direito adquirido, vez que o fato gerador do imposto de renda só ocorre
após o transcurso do período de apuração que coincide com o término do
exercício financeiro.
[...]
VOTO
[...] Esclarecem as informações (fls. 80) que :
[...]. O fato gerador, no seu aspecto temporal, como já demonstrado (supra nos
06/07), abrange o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro. Forçoso concluir
que a base de cálculo é a renda (lucro) obtida neste período. Assim, a cada
período anual corresponde um fato gerador e uma base de cálculo próprios e
independentes. Se houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada se opera no
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

plano da obrigação tributária. Daí que a empresa tendo prejuízo não vem a
possuir qualquer “crédito” contra a Fazenda Nacional. Os prejuízos
remanescentes de outros períodos, que dizem respeito a outros fatos geradores e
respectivas bases de cálculo, não são elementos inerentes da base de cálculo do
imposto de renda do período em apuração.
[...]
A questão foi muito bem examinada e decidida pelo venerando acórdão recorrido
(fls. 146/151) e, de seu voto condutor, destaco o seguinte trecho :
[...]
Ora, o lucro definido como base de cálculo de tributos é apurado ou é relativo a
determinado período. Se houve prejuízo neste período, a pessoa jurídica não
pagará imposto e contribuição, não lhe assistindo o direito de transferir para
períodos subseqüentes, além do limite legalmente autorizado, tal prejuízo, com o
propósito de reduzir a base de cálculo do tributo em períodos futuros. Ou seja, a
possibilidade de compensação é faculdade que pode ou não ser concedida pelo
legislador, não se podendo falar, desta forma, em confisco ou ofensa ao princípio
da capacidade contributiva, esta não comportando aferição caso a caso e nem se
relacionando com a execução da lei.” (grifos nossos)
No caso do IRPJ e da CSLL, a periodicidade de apuração do lucro real é
trimestral, sendo possível apenas convertê-la em anual mediante antecipação mensal de
recolhimento dos tributos sob a forma de pagamento de estimativas, conforme disciplinamento
dado em leis e em atos normativos infralegais específicos. Cada período de apuração, trimestral
ou anual, é único e independente de outro qualquer, possuindo fato gerador e bases de cálculo
próprias.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou ano não
podem se compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou anos anteriores, a
não ser mediante expressa autorização legal. O lucro tributável - lucro real - é aquele apurado no
trimestre ou no ano, resultante do lucro líquido apurado sob o regime de competência, com as
adições e exclusões autorizadas em lei.
E o regime de competência, sendo critério básico para registro das operações da
pessoa jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força do estipulado no
artigo 177 da LSA, a seguir reproduzido - e pelo qual devem ser registradas, na apuração do
Resultado do ano, as receitas e despesas incorridas no ano -, é a tradução, no plano contábil, do
princípio da autonomia dos exercícios financeiros e sua independência.
Lei no 6.404/76
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e
ressaltar esses efeitos. (grifos nossos)
Portanto, se, in casu, a própria recorrente decidiu creditar aos sócios JCP
incidentes sobre patrimônios líquidos de períodos anteriores, tal decisão não pode ter validade
para fins fiscais, visto que se referem a despesas que poderiam ser incorridas em anos anteriores,
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

2005 e 2006, não no período em que foi realizada suas dedução (2010). A observância do regime
de competência implica o reconhecimento, como despesas dedutíveis, apenas em relação aos
juros incorridos no ano de sua contabilização.
A faculdade de pagamento ou crédito de JCP a acionista ou sócio deve ser, então,
exercida no ano-calendário de apuração do lucro real. É imperioso, nesta circunstância, para a
legitimidade de dedução das correspondentes despesas, ao contrário do pretendido pelo autuado,
que os juros pagos ou creditados se restrinjam aos juros incidentes sobre o patrimônio líquido do
ano, e não incluam juros incidentes sobre patrimônio líquido de anos anteriores, respeitando-se,
assim, o regime de competência e o princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua
independência.
Esta é a razão porque nem o artigo 9o, da Lei 9.249/95, nem o artigo 347, do
RIR/99, aos quais o autuado se refere como não impondo limites a deduções, não necessitam
explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência. E, de fato, a IN SRF 11/96, no
artigo 29, a seguir reproduzido, ao estipular a observância do regime de competência para tais
deduções, expressou apenas o que já estava implícito no artigo 9o, da Lei 9.249/95 como
condição para a dedução desse tipo de despesas. Tal disposição é repetida, ainda, no artigo 4o, da
IN SRF 41/98, também abaixo transcrita. Trata-se de faculdade que somente pode ser exercida
no ano-calendário de competência, quando se apuram os valores passíveis de serem pagos ou
creditados a título de JCP, aqueles incorridos no ano.
IN SRF 11/96
Juros Sobre o Capital Próprio

Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 3o O valor do juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá
exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por
cento de um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos
juros, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução dos referidos
juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores.
[...]
§ 6o Os juros remuneratórios ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito.
[...] (grifos nosso)

IN SRF 41/98
Dispõe sobre os juros remuneratórios do capital próprio.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

[...]
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados
ou pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência
dos exercícios. (grifos nossos)
Assim, por força dos expressos teores do caput do artigo 9o da Lei 9.249/94 e do
artigo 29 da IN SRF no 11/96, acima reproduzidos, não é suficiente, para caracterizar a
observância do regime de competência, que as despesas de JCP sejam reconhecidas no mesmo
período da deliberação social que determina o pagamento ou creditamento, consoante defende o
autuado. Isso porque falta a condição necessária para legitimar a dedução, a saber: o pagamento
ou crédito contabilmente reconhecido deve se referir exclusivamente aos juros incidentes sobre
o PL do mesmo exercício para o qual se apura o lucro real em que se fará a dedução, por serem
o que se pode conceber como juros incorridos no período, conforme anteriormente explanado.
Não podem se referir a juros incidentes sobre o PL de períodos anteriores, e, portanto, a juros
incorridos em períodos anteriores.
Tal entendimento é corroborado, inclusive, por doutrinadores de renome.
Transcreve-se a seguir artigo publicado pelo Dr. Edmar Oliveira Andrade Filho3:
“IRPJ e CSLL: Juros sobre o Capital Próprio calculado sobre a Movimentação do
Patrimônio Líquido os fatos e a consulta Edmar Oliveira Andrade Filho*
Conforme nos foi relatado, uma renomada empresa de auditoria apresentou-lhes uma
opinião legal sobre a aplicação da legislação que rege a dedutibilidade, para fins de
IRPJ e CSLL, do montante dos juros sobre o capital próprio calculado sobre a
movimentação do patrimônio líquido ocorrida em anos anteriores ao do efetivo
pagamento.
Segundo o relato, aqueles auditores entendem que: a) esse procedimento não implica
violação do regime de competência porquanto esse tipo de despesa deve ser considerada
incorrida no período-base em que houver a deliberação do órgão competente sobre o
pagamento: b) não existe norma legal alguma que impeça o pagamento dos juros e a sua
conseqüente dedutibilidade, que tome como base de referência a movimentação do
patrimônio líquido ocorrida em períodos anteriores ao do efetivo pagamento.
Segundo o nosso entendimento, quando se pretende o cálculo dos juros sobre a
movimentação do patrimônio líquido em períodos-base anteriores, o que se quer, na
verdade, é o cômputo, num determinado período-base, de juros que não foram
contabilizados nos períodos anteriores. Em suma o que se pretende é ‘recuperar’ a
dedutibilidade de uma despesa ou encargo que, por qualquer razão, não foi suportado
pela empresa em anos anteriores.
Diante desse quadro, somos consultados sobre a validade jurídica dos argumentos acima
apresentados e dos eventuais riscos decorrentes da adoção do procedimento
recomendado.
NOSSOS COMENTÁRIOS
1- Da legislação aplicável
De acordo com o caput do art. 347 do RIR/99, a pessoa jurídica poderá deduzir, para
efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre

3
Disponível
em:
<http://www.fiscosoft.com.br//main_online_frame.php?home=federal&secao=1&page=/bf/bf.php?s=1&params=F::
expressao=Juros%20sobre%20o%20Capital%20Pr%F3prio%20calculado%20sobre%20a%20Movimenta%E7%E3o
%20do%20Patrim%F4nio%20L%EDquido>. Artigo – Federal – 2003/0534. Acesso em: 04 jan 2016.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
O § 1o do art. 347 do RIR/99 estabelece que ‘o efetivo pagamento ou crédito dos juros
fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes os juros a serem pagos ou creditados’.
Para explicitar como deveria ser determinado o limite de dedutibilidade, para fins do
IRPJ e da CSLL, foi editada a Instrução Normativa no 93/97, que no art. 29 dispõe:
‘Art. 29. O montante dos juros remuneratórios do capital passível de dedução para
efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social limita-
se ao maior dos seguintes valores:
I - 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução desses
juros; ou
II - 50% (cinqüenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reserva de lucros.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício será aquele
após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução da
provisão para o imposto de renda.’
Sobre a adoção do regime de competência para fins de dedutibilidade dos juros sobre o
capital há o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96.
Com base nos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos, é possível
inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital próprio está
subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses critérios, em
princípio, não impede que uma empresa remunere da forma como melhor lhe aprouver,
o capital de seus sócios ou acionistas.
A remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que depende apenas
da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação tomada em Assembléia
de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de cláusula estatutária ou
contratual existente. Essa faculdade é garantida por um feixe de normas jurídicas que
constituem a esfera particular de ação das pessoas. Nesta esfera as ações são governadas
pelos princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade que são delimitados e
orientados pelo ordenamento jurídico.
Portanto, em princípio, uma sociedade pode - no presente - deliberar sobre o pagamento
de juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode adotar como marco inicial
para a contagem dos juros o momento em que a empresa passou a utilizá-lo ou outro
momento qualquer.
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do pagamento
dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal que deverá ser
dispensado a tais juros.
Como visto, a dedutibilidade dos juros sobre o capital está sujeita à observância de
limites quantitativos objetivos. Assim, há um primeiro limite diz respeito à taxa de juros
aceita como dedutível e um outro que diz respeito montante máximo do encargo que
pode ser deduzido.
Além desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm ou não a sua dedutibilidade
subordinada ou não ao regime de competência. É que será analisado a seguir.
2 - Regime de competência
Como visto, o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96 determina que a dedutibilidade
dos juros sobre o capital será aferida de acordo com o regime de competência. Existe
uma dúvida razoável sobre a validade (legalidade) desse preceito, posto que a Lei no
9.249/95 e a Lei no 9.430/96 não impõem tal exigência.
Desde o advento do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, que é a matriz legal do § 2o do
art. 247 e do caput do art. 273, ambos do RIR/99, o lucro líquido do exercício (para fins
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

fiscais) deverá ser apurado de acordo com os preceitos da legislação comercial, o que
leva à conclusão inexorável de que a observância do regime de competência é
obrigatória.
Com efeito, na legislação societária, o dispositivo legal que se refere a esse princípio
contábil é o art. 177, o qual prescreve que a escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência. Trata-se de critério objetivo e obrigatório de ‘imputação temporal dos
fatos tributários’, para adotar a expressão de Alberto Xavier.(1)
O ‘regime de competência’ é um princípio geral que sofre recortes de várias espécies
segundo a vontade da lei. Assim, por exemplo, algumas receitas são tributadas em ‘cash
basis’ e algumas despesas não são dedutíveis a despeito de estarem incorridas, e, em
outras situações, o critério de imputação é o pro rata tempore. Exemplo desse último
critério é, na lição de Alberto Xavier, o art. 17 do Decreto-lei no 1.598/77, em relação ao
regime de apropriação das receitas financeiras, que adotou o sistema de rateio
(averaging) em lugar do regime de competência como é normalmente conhecido e
aplicado.
Para observância estrita do regime de competência é necessária que a despesa, custos ou
perda em geral esteja incorrida. Para fins fiscais, o conceito de ‘despesa incorrida’
consta do item 3 do Parecer Normativo CST no 07/76. Assim, devem ser consideradas
despesas incorridas as relacionadas a uma contraprestação de serviços ou obrigação
contratual e que perfeitamente caracterizadas e quantificadas no período-base. Em
outras palavras, a condição para que uma despesa seja considerada incorrida é o
recebimento ou uso de bens ou direitos em beneficio da empresa.
Em face da eficácia atual do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, não há dúvida de que a
legislação tributária determina a obrigatória adoção do regime de competência para o
registro de todas as mutações patrimoniais. As exceções são aquelas explicitadas na
própria lei.
O preceito normativo citado - que constitui verdadeira norma geral - não foi revogado
pela Lei no 9.249/95 e nem pela Lei no 9.430/96. Embora posteriores ao Decreto-lei no
1.598/77, as referidas leis não revogaram expressa ou tacitamente aquele diploma
normativo. De fato, não há que se cogitar da aplicação do disposto no § 1o do art. 2o da
Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual a lei posterior revoga a anterior
‘quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior’. As Leis nos
9.249/95 e 9.430/96, embora tenham trazido diversas modificações na legislação até
então vigente, não regularam inteiramente a apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
A rigor, no caso, incide a regra do § 2o do art. 2o da referida Lei de Introdução ao
Código Civil, segundo o qual ‘a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais
a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’. As leis, neste caso, se
entrelaçam, não se excluem.
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96 padece do
vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no art. 6o do Decreto-lei no
1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as Leis no 9.249/95 e 9.430/96.
Se a dedutibilidade dos juros estivesse subordinada unicamente ao regime de
competência, isto é, se não existissem limites objetivos a serem observados, a eventual
inobservância do regime de competência não traria maiores conseqüências porque a
observância - e a eventual inobservância - desse regime não é fator preponderante para
fins de aferição da dedutibilidade.(2)
A rigor, a questão do regime de competência é apenas uma das diversas nuanças do
problema submetido à nossa apreciação e não a mais importante, como será visto.
3 - Período de competência dos juros sobre o capital
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

Como visto, o chamado ‘regime de competência’ está intrinsecamente ligado à idéia de
um período de tempo. É a esse período de tempo que uma mutação patrimonial pertence
e deve ser refletida e considerada do ponto de vista contábil e fiscal.
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o capital, no
momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas. O que determina a exigibilidade do pagamento ou do crédito é a existência
de uma deliberação nesse sentido e que não imponha condição suspensiva para o
aperfeiçoamento do direito sujeito e a correspondente obrigação.
Antes da formalização do ato jurídico que determine o pagamento dos juros, os titulares
do capital não têm nem mesmo um direito expectativo, a exemplo do que ocorre com os
lucros e dividendos. O direito aos dividendos é, na lição de WALDIRIO
BULGARELLI(3) , um direito abstrato e perspectivo, que só se torna efetivo (exigível)
após a deliberação da assembléia dos acionistas. Diz o consagrado autor:
‘É de salientar, em tema de direito ao dividendo, que esse direito que a doutrina discute
e a maioria considera como um direito abstrato e perspectivo concretiza-se e torna-se
efetivo após a deliberação da assembléia geral, de distribuí-los, é chamado, então,
crédito dividendual; portanto, existe potencialmente como direito a participar dos
lucros, e torna-se factível quando haja tais lucros e quando se decida a sua distribuição’.
(Manual das sociedades anônimas).
Se os dividendos, que estão previstos em norma de ordem pública, não existem como
crédito antes de deliberação societária, o que se dirá dos juros sobre o capital que não
ostentam essa mesma natureza jurídica? O pagamento ou crédito de juros sobre o capital
é uma faculdade e, como tal, pode ou não ser exercida pelos próprios sócios, razão pela
qual eles não decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou
acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o capital é
aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de forma
incondicional. Sem aquela deliberação a sociedade não se obriga (não assume a
obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de título jurídico
que legitime a sua pretensão.
Do ponto de vista fiscal, é no momento (período) em que o valor dos juros é imputado
ao resultado do exercício que o sujeito passivo deverá observar os critérios e limites
existentes segundo o direito aplicável. Portanto, é fora de dúvida que enquanto não
houver o ato jurídico que determine a obrigação de pagar os juros não existe a despesa
ou encargo respectivo e não há que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda
inexistente.
Em princípio não existem normas que proíbam que os sócios ou acionistas deliberem o
pagamento de juros tendo como base de cálculo o patrimônio líquido de outro exercício
já encerrado, ou sobre a movimentação do patrimônio líquido para adotar a expressão
acima utilizada.
Todavia, o fato de tomar como parâmetro um fator do passado não significa que a
decisão retroage a esse passado para fazer com que os juros fossem devidos desde
então. O ato jurídico que delibera sobre o pagamento dos juros outorga ao beneficiário
um direito subjetivo que nasce com ele próprio, salvo se houver convalidação de ato
anterior produzido por erro ou com defeito jurídico de qualquer natureza. Sem aquele
ato jurídico não existe relação jurídica válida, isto é, não há o direito subjetivo do
beneficiário e, em contrapartida, não há obrigação para a sociedade.
Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados juros sobre
o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos acionistas é
lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou crédito dos juros. Se as
pessoas que detinham competência para deliberar sobre o pagamento dos juros não o
fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras sem que tal obrigação fosse
considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram à faculdade prevista em lei.
Em decorrência dessa renúncia e considerando demonstrações contábeis, depois de
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

aprovadas pelos sócios ou acionistas são consideradas ‘ato jurídico perfeito’, impõe-se a
conclusão de que elas só podem ser modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os efeitos
de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica) tomada no
presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser retificado por
determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só poderia ser juridicamente
justificada se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação.
CONCLUSÕES
Fundamentados em todo o acima exposto, concluímos que:
a) por força do disposto no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as mutações
patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de competência. A Lei no
9.249/95 e a Lei no 9.430/96, não revogaram de forma expressa ou tácita o art. 6o do
Decreto-lei no 1.598/77, de modo que o encargo denominado ‘juro sobre o capital
social’ se submete - para fins de dedutibilidade - ao regime de competência;
b) o período de competência dos juros sobre o capital é aquele em que há deliberação de
órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos mesmos. Assim,
enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de pagar os juros não
existe a despesa ou o encargo respectivo e não há que se cogitar de dedutibilidade de
algo ainda inexistente;
c) a aferição das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos juros
sobre o capital deverá ser feita no período em que ocorrer a deliberação de seu
pagamento ou crédito, de forma incondicionada. De fato, é neste nesse período que o
encargo existe do ponto de vista jurídico e a aferição de sua dedutibilidade para fins
fiscais será feita de acordo com as condições vigentes neste mesmo período; e
d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios passados,
dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o Balanço, depois de
aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico perfeito e que só pode ser
validamente modificado se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou
simulação.
Em face do exposto cabe referir que não existe amparo legal para sustentar a
dedutibilidade do montante dos juros sobre o capital que vier a ser declarado, pago ou
creditado e que se reporte a exercícios anteriores, salvo se os resultados pudessem ser
retificados em razão de erro, dolo ou fraude. Todavia, isto não impede que a empresa
decida remunerar o capital tomando por base o valor existente em anos anteriores, mas,
se isto ocorrer, a dedutibilidade será aferida com base nos critérios e limites previstos
em lei na data da deliberação do pagamento ou crédito.
NOTAS
1. XAVIER, Alberto. Distinção entre fornecimentos a curto e longo prazo, para efeitos
do Imposto de Renda. Revista de Direito Tributário no 23/24. S, 1983, p. 104.
2. Conseqüências poderiam advir no caso de empresa que apura prejuízos fiscais em
face da limitação do montante que pode ser compensado em cada período-base, segundo
a legislação vigente.
3. BULGARELLI, Waldírio. Manual das Sociedades Anônimas. 8. ed. São Paulo :
Atlas, 1996, p. 204. No mesmo sentido: LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Estudos e
pareceres sobre sociedades anônimas. 1. ed. São Paulo: RT, 1989, p. 173, e VIVANTE,
Cesare. Tratado de derecho mercantil. V. 2. Trad. Ricardo E. de Hinojosa. 1. ed. Madri:
Reus, 1932, p. 335.”

Como não poderia deixar de ser, também em sua obra, cujos excertos de
interesse transcreve-se abaixo, o mesmo doutrinador conclui que o não pagamento ou o não
creditamento de JCP relativos a determinado exercício social evidencia a opção da pessoa
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

jurídica, através de seus órgãos deliberativos, pelo não pagamento ou crédito de JCP, o que
configura renúncia à faculdade concedida pela lei:
“Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou
creditados juros sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem
sido aprovadas pelos acionistas, é lícito inferir que eles deliberaram pelo
não-pagamento ou crédito dos juros. Se as pessoas que detinham
competência para deliberar sobre o pagamento dos juros não o fizeram e
aprovaram as demonstrações financeiras sem que tal obrigação fosse
considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram à faculdade
prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia, e considerando que
demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou
acionistas, são consideradas “ato jurídico perfeito”, impõe-se a
conclusão de que elas só podem ser modificadas em caso de erro, dolo ou
simulação. Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a
exercícios passados os efeitos de deliberação societária (sujeita a uma
disciplina jurídica específica) tomada no presente. [...]”4 (grifos nossos)
Também o renomado Hiromi Higuchi5 assim dispõe sobre a matéria:
“Alguns tributaristas entendem que os juros sobre o capital próprio são dedutíveis na
determinação do lucro real, ainda que não contabilizados no período-base
correspondente, desde que escriturados como exclusão no LALUR e sejam
contabilizados no período-base seguinte como ajuste de exercício anterior.
Entendemos que a contabilização no período-base correspondente é condição para a
dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do contribuinte.
Sem o exercício da opção de contabilizar os juros não há despesa incorrida. É diferente
de juros calculados sobre empréstimo de terceiro porque neste, há despesa incorrida,
ainda que os juros sejam contabilizados só no pagamento.”
Desta forma, não possui respaldo nas normas de regência o argumento do autuado
de que teria observado o regime de competência pelo fato de ter decidido o creditamento do
montante de JCP em questão no mesmo período em que levou a efeito a dedução no lucro real de
juros incorridos em anos anteriores.
Entendo que o prazo fatal para decidir-se sobre o pagamento de JCP deve ser
aquele em que se propõe a destinação final do lucro, a teor do que dispõe o art. 192 da Lei no
6.404/76. A esse respeito, peço vênia à ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa para transcrever
seu entendimento sobre o tema proferido no bojo do acórdão 1101-000.904:
Sendo, portanto, uma faculdade criada pela lei, ao deixar de exercê-la ao final
do período de apuração, é razoável afirmar que a sociedade, por não segregar o
resultado comum de sua atividade daquele que seria atribuível à utilização do
capital dos sócios, designou integralmente o lucro apurado como remuneração
deste capital, estipulando dividendos a pagar ou mantendo este valor em conta
de reservas de lucros ou lucros acumulados para posterior distribuição. Em
conseqüência, a destinação destes lucros aos sócios, no futuro, somente poderá
se dar mediante distribuição de dividendos, e não mais a título de juros sobre o
capital próprio.

4 ANDRADE FILHO, EDMAR OLIVEIRA. IMPOSTO DE RENDA DAS EMPRESAS. 2a Ed. São Paulo: Atlas,
2005. Pg. 230.
5 HIGUCHI, Hiromi.Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – Editora Atlas – 27a Edição -
2002, pág. 90.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

Conclui-se, daí, que os juros sobre capital próprio do período de referência
devem ser estipulados no momento da proposta de destinação do lucro, assim
disciplinada pela Lei no 6.404/76 na redação vigente no período de apuração
autuado:
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos
da administração da companhia apresentarão à assembléia geral ordinária,
observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
É certo que a dedução fiscal de juros sobre o capital próprio somente é admitida
no momento em que formalizada a obrigação de pagá-los em favor dos sócios.
Contudo, a constituição de obrigação a este título somente é possível enquanto a
sociedade tem o direito de destacar do resultado do exercício a parcela que
corresponderia à remuneração do capital próprio, em razão dos juros incorridos
no período de tempo em que apurado aquele resultado. Uma vez tributados os
lucros, e destinados, integralmente, ao patrimônio líquido da entidade, a opção
não pode mais ser exercida.
Esclareça-se, ainda, que o fato de a remuneração do capital próprio por meio de
juros atribuídos aos sócios ter seus limites estabelecidos, também, em função do
montante de lucros acumulados no momento da deliberação, não significa que o
cálculo dos juros podem considerar períodos de apuração anteriores, cujos
resultados integram aquele saldo acumulado, mas apenas que os juros incorridos
no período de referência podem ser pagos ainda que superem o resultado do
exercício correspondente, desde que haja saldo em conta de lucros acumulados
que suportem este pagamento.
Acrescente-se ainda que, caso prevalecesse o entendimento da recorrente, em tese
poder-se-ia distribuir juros sobre capital próprio a sócios/acionistas que sequer participavam do
capital social da empresa no período a que se referiam tais juros. E não há como se comparar tal
situação com os lucros não distribuídos, uma vez que na aquisição de uma ação "cheia", já se
conhece o lucro não distribuído e que o futuro acionista fará jus, ao contrário do JCP que, por
não ser despesa incorrida, o adquirente jamais poderia contar com tais valores no momento de
sua aquisição.
A fim de evitarem-se quaisquer futuros embargos de declaração suscitando
omissões em relação aos argumentos da recorrente, esclarece-se que o fato de cálculo do JCP,
considerando-se os limites possíveis para cada um dos anos calendário isoladamente, ter sido
efetuado corretamente, bem como a tese de que não houve postergação no recolhimento de IRPJ
e de CSLL, não são aptas a interferir no raciocínio neste voto desenvolvido, uma vez que não se
admite a contabilização de JCP, juros ficticiamente criados pela legislação fiscal, em período
distinto ao que se refere o patrimônio líquido sobre o qual os juros serão imputados.
Pertinente observar que, neste contexto, não há que se falar em inobservância do
regime de escrituração, e de eventual antecipação de pagamento dos tributos incidentes sobre o
lucro. A tributação foi devida no passado porque a sociedade não optou por destacar parte da
base de cálculo como juros sobre capital próprio, e assim descaracterizála como lucro.
A respeito da pretensa postergação, como bem observou o Conselheiro Wilson
Fernandes Guimarães no voto condutor do Acórdão no 130200.465:
As disposições dos artigos 247 e 273 do RIR/99, não custa repisar, não guardam relação
com a matéria submetida a exame, eis que não estamos diante nem de valores que
competem a outro período de apuração nem de postergação de pagamento de imposto.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.810 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.006120/2007-10

Despicienda, assim, a análise dos efeitos decorrentes da aplicação dos dispositivos
acima mencionados.
No que diz respeito ao pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, cabe,
apenas, destacar a ausência de efeito vinculante. Além do mais, tal precedente somente permite a
dedução pelo regime de caixa, ou seja, quando do efetivo pagamento, e não pelo mero
creditamento do JCP em conta de passivo, como requer a recorrente.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação à matéria.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital